Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.
1. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
2. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
3. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.